Tribunal: TJMT
Processo: 1046013-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1046013-86.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECURSO DA AGRAVANTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL APÓS INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida em ação revisional de contrato de consórcio, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica, deferiu o parcelamento das custas processuais em seis prestações e reiterou a exigência de juntada do contrato completo e de comprovante de endereço atualizado, sob pena de extinção do feito.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e que a ausência de comprovantes de renda não pode ser presumida como prova de capacidade financeira; (ii) afastamento da exigência de juntada do contrato completo sob pena de extinção, sob o fundamento de que a documentação contratual permanece em posse da administradora de consórcios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o indeferimento da gratuidade da justiça foi adequado diante da inércia da parte em comprovar a hipossuficiência econômica após intimação judicial; (ii) analisar a regularidade da exigência de juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação revisional, sob pena de extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade da justiça constitui exceção à regra geral de custeio do processo pelas partes e pressupõe a efetiva demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
5. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o), a qual não vincula o julgador e pode ser afastada quando houver dúvida razoável, hipótese em que o magistrado está autorizado a determinar a comprovação da condição econômica (CPC, art. 99, § 2o).
6. A inércia da parte em atender à determinação judicial de comprovação documental da hipossuficiência configura elemento concreto apto a infirmar a presunção de veracidade da declaração, na medida em que evidencia resistência injustificada à transparência sobre a própria situação financeira.
7. A alegação genérica de modéstia de rendimentos, desacompanhada de qualquer prova, não preserva a presunção legal de hipossuficiência, especialmente quando a parte, regularmente intimada, não apresenta documentos, não requer dilação de prazo e não justifica a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial.
8. O deferimento do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, constitui providência que assegura o acesso à justiça de forma proporcional à situação apresentada nos autos.
9. A exigência de juntada do contrato completo em ação revisional encontra respaldo nos arts. 321 e 139, V, do Código de Processo Civil, pois a identificação do instrumento contratual é pressuposto lógico para a análise das cláusulas impugnadas. A alegação de que a documentação permanece em posse da parte contrária não afasta o ônus de demonstrar esforço concreto para a obtenção do documento, em observância ao dever de cooperação processual (CPC, art. 6o).
10. A exigência de documentos indispensáveis à propositura da ação não se confunde com a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, instituto destinado à distribuição da carga probatória sobre fatos controvertidos na instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 6o, 98, § 6o, 99, §§ 2o e 3o, 139, V, e 321; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF; TJMT, ApCiv 1000018-41.2024.8.11.0079, ApCiv 1012610-81.2017.8.11.0041, AI 1008095-48.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046013-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SILENE MARIA DE SOUZA SILVA - CPF: 432.806.411-87 (AGRAVANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECURSO DA AGRAVANTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL APÓS INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida em ação revisional de contrato de consórcio, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica, deferiu o parcelamento das custas processuais em seis prestações e reiterou a exigência de juntada do contrato completo e de comprovante de endereço atualizado, sob pena de extinção do feito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e que a ausência de comprovantes de renda não pode ser presumida como prova de capacidade financeira;
(ii)
afastamento da exigência de juntada do contrato completo sob pena de extinção, sob o fundamento de que a documentação contratual permanece em posse da administradora de consórcios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o indeferimento da gratuidade da justiça foi adequado diante da inércia da parte em comprovar a hipossuficiência econômica após intimação judicial;
(ii)
analisar a regularidade da exigência de juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação revisional, sob pena de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça constitui exceção à regra geral de custeio do processo pelas partes e pressupõe a efetiva demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

5. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o), a qual não vincula o julgador e pode ser afastada quando houver dúvida razoável, hipótese em que o magistrado está autorizado a determinar a comprovação da condição econômica (CPC, art. 99, § 2o).

6. A inércia da parte em atender à determinação judicial de comprovação documental da hipossuficiência configura elemento concreto apto a infirmar a presunção de veracidade da declaração, na medida em que evidencia resistência injustificada à transparência sobre a própria situação financeira.

7. A alegação genérica de modéstia de rendimentos, desacompanhada de qualquer prova, não preserva a presunção legal de hipossuficiência, especialmente quando a parte, regularmente intimada, não apresenta documentos, não requer dilação de prazo e não justifica a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial.

8. O deferimento do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, constitui providência que assegura o acesso à justiça de forma proporcional à situação apresentada nos autos.

9. A exigência de juntada do contrato completo em ação revisional encontra respaldo nos arts. 321 e 139, V, do Código de Processo Civil, pois a identificação do instrumento contratual é pressuposto lógico para a análise das cláusulas impugnadas. A alegação de que a documentação permanece em posse da parte contrária não afasta o ônus de demonstrar esforço concreto para a obtenção do documento, em observância ao dever de cooperação processual (CPC, art. 6o).

10. A exigência de documentos indispensáveis à propositura da ação não se confunde com a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, instituto destinado à distribuição da carga probatória sobre fatos controvertidos na instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 6o, 98, § 6o, 99, §§ 2o e 3o, 139, V, e 321; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF; TJMT, ApCiv 1000018-41.2024.8.11.0079, ApCiv 1012610-81.2017.8.11.0041, AI 1008095-48.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
SILENE MARIA DE SOUZA SILVA
contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, deferiu o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações e reiterou a exigência de juntada de documentação sob pena de extinção do feito, proferida nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Consórcio com Pedido de Danos Morais n. 1045288-28.2024.8.11.0002, ajuizada em face de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Na
origem
, a agravante expôs que firmou contrato de adesão para participação em grupo de consórcio de bem móvel, com carta de crédito no valor de R$ 58.890,00, e que, após a contemplação e a aquisição de veículo Chevrolet Prisma 1.0 (placa OBS 3973), o valor das parcelas se tornou excessivamente oneroso, com comprometimento de sua renda mensal. Postulou a revisão contratual para adequação das parcelas, a anulação de cobranças indevidas de tarifas e seguro, a repetição do indébito e a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita (id. 179804363 – PJe 1o Grau).

O Juízo
a quo
determinou que a agravante comprovasse documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolhesse as custas, bem como juntasse o contrato completo e comprovante de endereço atualizado, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito (id. 180198154 – PJe 1o Grau).

O prazo concedido transcorreu
in albis
.

Diante da inércia da parte autora, o Juízo proferiu a
decisão agravada
, na qual indeferiu o pleito de justiça gratuita, sob o fundamento de que a agravante não apresentou nenhum documento comprobatório de sua hipossuficiência econômica. Deferiu, contudo, o parcelamento das custas em 06 (seis) prestações, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC, e reiterou a exigência de juntada documental, sob pena de extinção (id. 215475959 – PJe 1o Grau).

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso e, nas
razões recursais
, sustenta que o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, a qual somente pode ser afastada mediante elementos concretos em sentido contrário.

Aduz que apresentou declaração de hipossuficiência quando da propositura da ação e que a ausência de comprovantes de renda não pode ser presumida como prova de capacidade financeira. Ressalta exercer a profissão de professora, com rendimentos modestos, e que a exigência de juntada do contrato completo sob pena de extinção é desproporcional, pois a documentação contratual permanece em posse da administradora de consórcios.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da decisão, com o deferimento da gratuidade da justiça e o afastamento das cominações de extinção (id. 337208817).

O efeito suspensivo foi deferido, com a concessão da gratuidade da justiça à agravante exclusivamente para fins recursais, e com a determinação do regular prosseguimento da ação de origem independentemente do pagamento das custas, até julgamento definitivo (id. 337208852).

A agravada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (id. 347277860).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Silene Maria de Souza Silva
contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Consórcio com Pedido de Danos Morais n. 1045288-28.2024.8.11.0002, ajuizada em face de
Disal Administradora de Consórcios Ltda.
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, deferiu o parcelamento das custas processuais em seis prestações e reiterou a exigência de juntada de documentação sob pena de extinção do feito.

Em síntese, pretende a agravante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A irresignação, contudo, não merece acolhida.

De proêmio, convém destacar que a gratuidade da justiça constitui exceção à regra geral de custeio do processo pelas partes, razão pela qual sua concessão pressupõe a efetiva demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Nessa linha, cabe à parte interessada formular o pedido de gratuidade (CPC, art. 99,
caput
), o qual, embora goze de presunção relativa de veracidade quando apresentado por pessoa natural (CPC, art. 99, §3o), não vincula o julgador, a quem compete aferir se a alegação encontra respaldo na realidade fática. Assim, se houver dúvida razoável, pode o magistrado determinar à parte a comprovação da condição econômica (CPC, art. 99, §2o).

A respeito da matéria, a Corte Estadual firmou compreensão no sentido de que a concessão da gratuidade judiciária pressupõe demonstração idônea da insuficiência econômica, circunstância que autoriza o afastamento da presunção de veracidade quando a parte, regularmente intimada, deixa de apresentar documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência ou quando os documentos apresentados revelam capacidade contributiva incompatível com o estado de necessidade alegado (ApCiv n. 1000018-41.2024.8.11.0079, Quarta Câmara Cível, Des.
Anglizey Solivan de Oliveira
, DJE 19/12/2025).

No mesmo sentido, a Corte Estadual já se pronunciou pela validade da revogação da justiça gratuita e pelo não conhecimento da apelação por deserção quando a parte, regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência econômica ou recolher o preparo recursal, permanece inerte (ApCiv. n. 1012610-81.2017.8.11.0041, Des.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 04/02/2026).

De igual forma, há precedente que determina a revogação do benefício da gratuidade judiciária indevidamente concedido, quando ausentes elementos suficientes a comprovar a situação de hipossuficiência financeira (A.I. n. 1008095-48.2025.8.11.0000, Des.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 23/06/2025).

Desse modo, a ausência de elementos aptos a demonstrar a hipossuficiência econômica impõe a manutenção da obrigação de pagamento das custas e taxas judiciais, sobretudo quando a parte, devidamente intimada, deixa de apresentar qualquer documento capaz de comprovar a alegada incapacidade financeira.

No caso concreto, o Juízo de origem, ao receber a petição inicial, verificou que a agravante apresentou declaração de hipossuficiência e alguns documentos pessoais, mas entendeu insuficientes os elementos para a concessão imediata do benefício. Diante disso, determinou que a agravante comprovasse documentalmente sua condição financeira, mediante a juntada de comprovantes de renda, declaração de imposto de renda ou cópia integral da carteira de trabalho, e concedeu-lhe o prazo de quinze dias para cumprimento (id. 180198154).

A agravante, contudo, permaneceu inerte e não apresentou qualquer documento adicional, não requereu dilação de prazo, bem como não justificou a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. Diante dessa inércia, o magistrado proferiu a decisão agravada, na qual indeferiu o pedido de gratuidade por ausência de elementos comprobatórios da hipossuficiência econômica (id. 215475959).

Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, não constitui instrumento de dispensa absoluta de comprovação.

Quando o magistrado, no exercício legítimo de suas atribuições, determina a apresentação de documentos para aferir a real condição econômica do requerente, como expressamente autorizado pelo artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a inércia da parte em atender a essa determinação configura elemento concreto apto a infirmar a presunção, na medida em que evidencia resistência injustificada à transparência sobre a própria situação financeira.

A agravante alega exercer a profissão de professora e possuir rendimentos modestos, porém não trouxe aos autos sequer um único documento que demonstrasse o valor de sua remuneração, suas despesas correntes ou qualquer outro elemento objetivo que permitisse a análise concreta de sua capacidade financeira. A mera alegação genérica de modéstia de rendimentos, desacompanhada de qualquer prova, mesmo após intimação específica, não tem o condão de preservar a presunção legal.

Cumpre ressaltar, ainda, que o Juízo de origem não se limitou a indeferir a gratuidade. Deferiu, também, o parcelamento das custas processuais em seis prestações, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, providência que evidencia a preocupação em não obstar o acesso à justiça, mediante a oferta de alternativa proporcional à situação apresentada nos autos.

Nesse contexto, importa destacar que foi atribuído à causa o valor de R$ 23.432,54 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos),
quantum
que resulta no pagamento total de custas judiciais, somadas à taxa judiciária, no valor de R$ 769,97 (setecentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) que, parcelado em até seis vezes, conforme decisão do Juízo
a quo
, não alcança patamar exorbitante apto a justificar a concessão do benefício sem comprovação da efetiva necessidade.

Por essas razões, não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, porquanto fundamentada na inércia da agravante em atender à determinação judicial de comprovação documental, com respaldo no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

No que tange à exigência de juntada do contrato completo e do comprovante de endereço atualizado, sob pena de extinção, a irresignação da agravante também não prospera. A determinação constitui providência necessária ao regular processamento de ação revisional, na qual a identificação completa do instrumento contratual é pressuposto lógico para a análise das cláusulas impugnadas.

A alegação de que a documentação permanece em posse da administradora de consórcios não socorre a agravante, que não demonstrou qualquer esforço concreto para obter o documento, nem sequer comprovou ter formulado pedido administrativo, em violação ao dever de cooperação processual (CPC, art. 6o).

A exigência de documentos indispensáveis à propositura da ação, ademais, não se confunde com a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, instituto que se destina à distribuição da carga probatória sobre fatos controvertidos na instrução, e não à apresentação de peças essenciais à instauração válida do processo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Silene Maria de Souza Silva
, e mantenho integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, deferiu o parcelamento das custas processuais em seis prestações e reiterou a exigência de juntada de documentação sob pena de extinção do feito.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em julgamento de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória. (EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel.
Ministro Sérgio Kukina
, j. 08/08/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026